Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pela autora agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo, impondo-se a confirmação do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.